Tribunal: TJDFT
Processo: 0721374-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721374-68.2024.8.07.0018 APELANTE: JOÃO PAULO GONÇALVES DA COSTA PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO PAULO GONÇALVES DA COSTA PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0721374-68.2024.8.07.0018, ajuizado pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora apelado. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença, visando à execução do título judicial oriundo da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na imediata implementação do reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e do pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no Anexo VII do inciso I do art. 17 da Lei no 5.105/2013. Na mesma demanda coletiva, o Distrito Federal também foi condenado ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido adimplidas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste, consoante ID 9394480 dos autos no 0032331-53.2016.8.07.0018. Em decisão posterior (ID 80122130), o juízo singular, em cumprimento à determinação da liminar deferida nos autos da ação rescisória, determinou a suspensão do processo, para que se aguardasse o julgamento da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Em manifestação, o ente distrital informou acerca do julgamento da referida ação rescisória, afirmando que o feito foi julgado parcialmente procedente pela 2a Câmara Cível. O juízo singular determinou, então, a intimação da parte exequente acerca do citado julgamento. Em petição avulsa, a exequente pleiteou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória já mencionada. Sobreveio sentença, por meio da qual o juízo singular, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), declarou extinta a execução, em vista da extinção da dívida decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Inconformada, a exequente interpôs apelação. Nas razões recursais, a apelante sustenta que não houve trânsito em julgado da ação rescisória, uma vez que ainda pendem recursos, inclusive embargos de declaração opostos pelo sindicato autor da ação coletiva, com objetivo de prequestionamento e eventual discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da inaplicabilidade do Tema 864 aos reajustes escalonados. Argumenta que a extinção do feito é prematura e pode ocasionar grave prejuízo, considerando o caráter alimentar das verbas discutidas e a possibilidade de reversão da decisão rescindenda. Defende que a suspensão do processo é medida necessária, pois foi deferida liminar na ação rescisória determinando a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento definitivo, conforme art. 969 do CPC. Ressalta que tal providência visa garantir segurança jurídica e evitar a prática de atos processuais desnecessários. Alega, ainda, haver interesse comum entre as partes na suspensão do feito, pois tanto a apelante quanto o Distrito Federal manifestaram concordância com a medida, em observância ao princípio da economia processual. Sustenta que a decisão que extinguiu a execução viola a lógica processual e impõe ônus indevido às partes, as quais poderão ter de reativar o processo caso a decisão rescindenda venha a ser revertida. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] O provimento do presente recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de afastar a declaração de extinção do cumprimento de sentença para que haja a manutenção da suspensão do feito, uma pois não há trânsito em julgado da ação rescisória em debate outra porque foi concedida liminar na ação em questão determinando a suspensão das execuções individuais e por fim restou configurada a prejudicialidade externa nos termos supra. Caso não haja reforma da sentença recorrida requer a determinação de ressarcimento das custas pagas em favor da parte pagadora, conforme explanado no tópico anterior. [...] Preparo recolhido, ID 80122140. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1o e § 11, do CPC. Os autos retornaram conclusos. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO PAULO GONÇALVES DA COSTA PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0721374-68.2024.8.07.0018, ajuizado pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora apelado. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença, visando à execução do título judicial oriundo da ação coletiva no 0032331-53.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, na qual o Distrito Federal foi condenado ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na imediata implementação do reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e do pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, nos moldes previstos no Anexo VII do inciso I do art. 17 da Lei no 5.105/2013. Na mesma demanda coletiva, o Distrito Federal também foi condenado ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido adimplidas a partir de 1o de setembro de 2015, data de vigência do reajuste, consoante ID 9394480 dos autos no 0032331-53.2016.8.07.0018. Na sentença proferida em 06 de outubro de 2025, o juízo singular, com fundamento no art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), declarou extinta a execução, em vista da extinção da dívida decorrente da superveniente nulidade do título executivo. Em 10 de abril de 2024, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória com pedido de tutela de urgência (processo no 0714419-75.2024.8.07.0000) em face do título exequendo, sustentando, em síntese, que: (i) o acórdão violou os arts. 169, § 1o, inciso I, da CF/88, e 21, inciso I, da Lei Complementar no 101/2000, ao conceder reajuste aos servidores representados pelo Sindicato, gerando aumento de despesa com pessoal sem observância do disposto no inciso I do § 1o do art. 169 da Constituição Federal de 1988; (ii) a afirmação do acórdão de que a ausência de dotação orçamentária implicaria apenas suspensão de eficácia da lei no exercício em que promulgada contrariaria os arts. 169, § 1o, inciso I, da CF/1988, e 21, inciso I, da LC 101/2000, bem como a jurisprudência do STF (Tema 864); (iii) o acórdão violou os arts. 370, 374, incisos I e IV, e 472 do CPC, porquanto a ausência de orçamento para pagamento do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.105/2013 seria fato notório, constante de documentos oficiais do Distrito Federal, dispensando produção probatória, nos termos do art. 374, incisos I e IV, do CPC; (iv) o acórdão incorreu em erro de premissa fática, ao ignorar documentos que demonstrariam inexistir dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas, ao afirmar haver dotação orçamentária no valor de R$ 184.925.000,00, e ao não considerar Nota Técnica que apontaria a necessidade de R$ 1,344 bilhão ao ano para a implementação do aumento; (v) haveria precedente vinculante favorável aos entes públicos (Tema 846/STF), aplicável independentemente de se tratar de revisão anual ou reajuste salarial, bem como sustenta não ser aplicável à lide a Súmula 343/STF; (vi) por fim, ressalta que o acórdão rescindendo violou os arts. 16, 17 e 21 da LRF; os arts. 165 e seguintes e 169 da CF/1988; os arts. 147 e seguintes e 157 da LODF, além do Tema 864/STF. A Desembargadora Relatora da referida ação, Dra. Vera Andrighi, da 2a Câmara Cível, deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (32331-53.2016.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória (ID 57978101). Sobreveio, o julgamento da ação rescisória, ocasião em que se julgou parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, para rescindir o acórdão e julgar improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas aos servidores de boa-fé. Determinou-se, ainda, o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até o referido julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários sucumbenciais em desfavor dos exequentes, julgando-se prejudicado o agravo interno. Vejamos a ementa do acórdão: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Admissibilidade. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.105/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/13, aos servidores da carreira de Magistério Público. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória se as questões atinentes às alegadas violações à norma jurídica ou erro de fato, constantes da causa de pedir, se enquadram, ao menos em tese, no art. 966, do CPC. 4. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 5. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza manifesta violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 6. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 7. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 8. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 9. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037629, 0714419-75.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, Relator(a) Designado(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.- grifo nosso.) Foram opostos embargos de declaração (ID 76801371), aos quais foram apresentadas contrarrazões (ID 77813728). Até o presente momento, o referido recurso permanece pendente de julgamento. O Código de Processo Civil de 2015 introduziu mecanismos destinados a assegurar maior uniformidade na aplicação da jurisprudência e a reforçar a primazia da decisão de mérito. Tal modelo busca evitar que o trâmite simultâneo de processos — sobretudo quando pendentes ações rescisórias — comprometa a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica antes do trânsito em julgado. Dentro dessa lógica, o legislador previu expressamente a possibilidade de suspensão do processo. Cumpre observar que a referida Ação Rescisória, manejada pelo próprio ente distrital, objetiva desconstituir o título executivo judicial que embasa a execução, razão pela qual é prudente aguardar seu desfecho definitivo, a fim de se evitar decisões conflitantes e movimentações processuais inócuas. Desse modo, considerando a necessidade de preservar a economia e a coerência processual, impõe-se suspender a tramitação do presente recurso até o trânsito em julgado da mencionada Ação Rescisória, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Ressalte-se que a suspensão ora determinada não implica pré-julgamento do mérito recursal, limitando-se a resguardar a utilidade do processo e a evitar atos processuais contraproducentes, podendo o feito ser retomado tão logo cesse a causa suspensiva. Ante o exposto, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, determino a suspensão da tramitação da presente Apelação até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator